Tribunal: TJMT
Processo: 1042999-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042999-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGO DA SILVA - CPF: 003.687.981-94 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano Rodrigo da Silva contra sentença que homologou a desistência da ação revisional e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas “se devidas”. O apelante pleiteia o afastamento da condenação às custas, alegando que a desistência foi apresentada antes da citação, além de requerer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais quando a desistência ocorre antes da citação; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de desistência da ação antes da citação, não se aplica o art. 90 do CPC, devendo ocorrer o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Não há fato gerador das custas processuais quando a relação processual sequer se aperfeiçoou pela ausência de citação da parte contrária.

O pedido de desistência formulado antes da citação decorreu justamente da incapacidade financeira do autor para suportar os custos do processo, o que afasta qualquer condenação ao pagamento das despesas.

A concessão da justiça gratuita é cabível, pois restou evidenciado nos autos que o valor atribuído à causa compromete significativamente a capacidade financeira do autor, sendo desarrazoado condicionar o processamento do recurso ao pagamento de custas cuja inexigibilidade é objeto da própria controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não é devida a condenação ao pagamento de custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação, impondo-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita quando demonstrada a incapacidade financeira do autor, especialmente quando a própria extinção do processo decorre da ausência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO RODRIGO DA SILVA

contra sentença prolatada pela MM
.
Ju
iz
de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
da
3
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, na presente
ação revisional
,
homologou o pedido de desistência
e julgou extinto o feito
sem resolução no mérito
.

No ato sentencial,
o magistrado condenou o autor em custas “se devidas”,
o que motivou a
interposição do presente recurso.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta
, em síntese,
que não possui condições financeiras para arcar com as despesas, motivo pelo qual requereu a desistência da ação, pleito este que foi homologado antes da citação da parte adversa.

Ressalta que o pedido de desistência se deu justamente pela impossibilidade de quitação das custas e que, sendo o ato realizado antes da citação do requerido, é dispensável o recolhimento da verba, tendo em vista que não restou configurado o fato gerador das taxas judiciárias, pois não formada a relação processual.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença combatida, de modo a afastar a condenação nas custas e despesas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição dos presentes autos, na forma do art. 290 do CPC.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Conquanto a
triangularização
processual não tenha se perfectibilizado na instância de origem, o apelado foi intimado a apresentar contrarrazões
, circunstância em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 293104887).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano R
o
drigo da Silva
contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão do decurso de prazo para recolhimento das custas iniciais.

A
parte
autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
contudo
, o pleito
foi indeferido pelo juízo de primeiro grau
. Nesta oportunidade, o magistrado
determinou que a parte procedesse ao recolhimento das custas iniciais
, sob pena de extin
ção do feito sem resolução do mérito
.

Não havendo o recolhimento das custas no prazo determinado, o juízo a quo julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485,
VII
I, do CPC,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pelo autor,
se
devidas.

Sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contraditório.

Expeça-se ofício levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.
”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando,
em s
íntese, que
não
possui condições financeira
s para arcar com a
s
despesa
s
, motivo pelo qual requereu a desistência da ação, pleito este que foi homologado antes da citação da parte adversa.

Ressalta que o pedido de desistência se deu justamente pela impossibilidade de quitação das custas e que, sendo o ato realizado antes da citação do requerido, é dispensável o recolhimento da verba, tendo em vista que não restou configurado o fato gerador das taxas judiciárias, pois não formada a relação processual.

Com essas considerações,
requer seja dado provimento a
o apelo para reformar a sentença combatida, de modo a afastar a condenação nas custas e despesas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição dos presentes autos, na forma do art. 290 do CPC.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

É certo que a desistência da ação obriga, de rigor, que a parte autora arque com o pagamento das custas e despesas processuais, consoante previsto no art. 90 do CPC.

No entanto, tal regra não se aplica aos casos em que o pedido de desistência é formulado pelo autor antes de procedida a citação da parte contrária, devido à sua incapacidade para custear as despesas iniciais do processo. Nessa hipótese, a lei processual estabelece uma consequência jurídica própria, qual seja, o cancelamento da distribuição do feito, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

A propósito, veja-se o teor do
retromencionado

dispositivo:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

Nesse sentir, inviável a condenação do recorrente ao pagamento das custas, já que, no momento de sua desistência, ainda não havia sido formada a relação jurídica processual, circunstância que demanda o cancelamento da distribuição.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação
não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in
v
erbis
:
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”).
”

(REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
B
ellizze
,
Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
D
Je

de 24/11/2022).

“
No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.
”

(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023)

“
Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária,antes de
angularizada
a relação jurídica processual,motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

A desistência da ação, homologada por sentença judicial,obriga, em princípio
,a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizadopor meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situaçãopara a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC
.

O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensara intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição dofeito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nemsequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.
”

(STJ,
AREsp
n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 17/12/2020
, grifo nosso
).

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

“
É sabido que, a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, contudo, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio
da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição. (Precedentes do
STJ) Será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias. (Art. 290 CPC).
”
(TJMT, N.U 1000957-71.2023.8.11.0009, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024).

“
Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC
.
”

(TJMT,
N.U
1004243-54.2022.8.11.0086, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024).

“
Em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 90, CPC, é afastada quando a parte não recolhe as custas iniciais e realiza pedido de desistência antes da citação do réu, oportunidade em que haverá tão somente o cancelamento da distribuição, conforme art. 290, CPC.
”

(TJMT, N.U 1001204-53.2022.8.11.0020, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024).

“
Diante ausência do interesse de agir e do não recolhimento das custas
judiciais
no processo de origem, a medida correta é o cancelamento da distribuição com o afastamento da condenação ao pagamento das despesas de ingresso da demanda.
”

(TJMT, N.U 1010794-64.2017.8.11.0041, Yale
Sabo
Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

Portanto, não há falar em recolhimento de custas quando homologado
o pedido de desistência do processo antes da citação da parte contrária.

Com essas considerações
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
i
nterposto
para, reformando
a sentença vergastada, afasta
r

a
condenação
do autor
em custas e despesas processuais e determi
nar
o cancelamento da distribuição dos presentes autos,
o que faço à luz do
art. 290 do CPC.

DEFIRO
o benefício da justiça gratuita pleiteado, porquanto evidenciado que o valor atribuído à causa representa parcela considerável dos rendimentos do autor. De toda forma, mesmo que assim não fosse, verifica-se que a própria extinção do feito na origem decorreu da ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo, circunstância que, a meu ver, tornaria manifestamente incoerente condicionar a apreciação do recurso ao recolhimento das custas processuais.

Tal compreensão, ademais,
encontra amparo, por analogia, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG
, segundo o qual
não se mostra razoável exigir o preparo quando a controvérsia recursal guarda relação direta com a própria dificuldade financeira do recorrente, circunstância essa que, no presente caso, restou reconhecida como causa da extinção do processo na origem.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025